Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747177-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SEISCENTOS SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, MARINA COIMBRA RAFFAELLI, LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 65841290), interposto pelo Exequente, ITAÚ UNIBANCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 209183372, origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, requerida em desfavor de RODRIGO FREIRE DIAS, SEISCENTOS SERVICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, MARINA COIMBRA RAFFAELLI e LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA. Na decisão agravada, o Juízo de origem suspendeu o trâmite processual “até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, nos termos do artigo 922 do CPC”. Por fim, determinou que, “após o transcurso do prazo de suspensão, sem novos requerimentos, retornem conclusos para homologação do acordo e extinção do feito”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o seguinte: i) “consiste a transação, como cediço, em modalidade especial de negócio jurídico, cuja validade demanda, tão somente, a presença dos requisitos previstos no art. 104 do Código Civil, a saber, agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei”; e ii) “tais pressupostos fazem-se efetivamente presentes na espécie dos autos, os quais, além disso, versam sobre direitos disponíveis, donde desnecessária, enfim, inclusive, por ausência de previsão legal, a intervenção de advogado como condição para a homologação da avença”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja “integralmente homologada, para que surta todos os efeitos nela previstos, a transação presente no ID no 208941411, bem como seja determinada a suspensão do feito até cumprimento final”. Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento da ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (ID 65857980). Intimados, os Agravados não apresentaram respostas ao recurso (ID’s 66429662, 74071469 e 74884732). A minuta do acordo de autocomposição é subscrita pelos litigantes (ID 208941411, origem). É o relato do necessário. DECIDO. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe, promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”, nos termos do art. 139, V, do CPC. Estão entre os poderes instrutórios do relator “homologar autocomposição das partes”, de acordo com o art. 932, I, do CPC. No caso em tela, dúvidas inexistem que as partes processuais desejam transigir, bem como que os requisitos para a validade do negócio jurídico correlato estão presentes, quais sejam, agente capaz, objeto lícito possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil. Some-se a isto o fato de que é título executivo judicial “a decisão homologatória de autocomposição judicial”, de acordo com o art. 515, II, do CPC. Por conseguinte, ao contrário dos fundamentos do Juízo de origem, não existe necessidade de aguardar o adimplemento da última parcela para que seja proferida a decisão homologatória correlata. Destaque-se que, conforme entendimento deste Tribunal, quando se tratar de homologação judicial, inexiste obstáculo à suspensão do trâmite processual até o adimplemento da última parcela, consoante os arts. 313, II, 921, I, e 922, todos do CPC (Acórdão 2012916, 0708877-50.2023.8.07.0020, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). Portanto, constata-se que estão presentes os requisitos para a homologação em análise e o Relator tem competência para homologar monocraticamente o presente requerimento, conforme estabelece o art. 87, X, do RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] X - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, de ofício, SUSCITO preliminar de não conhecimento parcial do presente agravo de instrumento, em razão da ausência de interesse recursal do Agravante em impugnar a parte da decisão agravada em que foi determinada suspensão do trâmite processual, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, § 3o, ambos do CPC. CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Revogo a decisão monocrática de ID 65857980. Como consequência, reformo parcialmente a decisão agravada e HOMOLOGO o termo de autocomposição de ID 208941411 (origem), consoante o art. 932, I, do CPC. Destaco que as despesas processuais, inclusos as custas processuais e os honorários advocatícios, observarão o presente acordo judicial. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 19:12:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador